Tribunal: TJDFT
Processo: 0736849-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS DE CELULARES EM UM EVENTO MUSICIAL. QUALIFICADOS PELA DESTREZA E PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO DA RÉ QUE SOMENTE ACOMPANHA A OUTRA, APREENDIDA COM OS CELULARES. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. MANTIDA CONDENAÇÃO DA RÉ APREENDIDA COM UM CELULAR OBJETO DE CRIME ANTERIOR. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As rés foram abordadas com a suspeita de terem subtraído celulares durante um evento musical, após esbarrarem nas vítimas. Com uma delas, foram apreendidos dois celulares furtados, que foram restituídos às vítimas. A ré confessou as subtrações e afirmou ter agido sozinha. A outra ré, apreendida com um celular objeto de crime ocorrido em momento anterior ao evento musical, negou os furtos e negou conhecer a primeira ré. O delito não contou com testemunhas presenciais das subtrações e, embora uma das vítimas tenha visto as suspeitas esbarrando nas pessoas, não identificou a segunda ré como sendo uma delas e, ademais, não há prova de que estavam em conluio.
2. Mantém-se a condenação da primeira ré flagrada com a posse de dois celulares subtraídos no evento musical pelo crime de furto qualificado pela destreza, porém, decota-se a majorante do concurso de pessoas, por insuficiência de provas de que tenha agido em conluio com terceiros.
3. Absolve-se, quanto aos crimes de furto, a segunda ré, flagrada sem quaisquer dos celulares subtraídos no evento musical, pois não há provas seguras de que estava na companhia da primeira e, principalmente, que estavam em conluio, o que se seria imprescindível mormente tratando-se de crime cometido mediante destreza, sem que a vítima ou outros percebessem a subtração.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria da segunda ré pelos crimes de furto, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver uma suposta culpada do que condenar uma inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
5. Mantém-se a condenação da segunda ré pelo crime de receptação. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
6. O decote de uma das qualificadoras (concurso de agentes) não conduziu à redução da pena definitiva, uma vez que o crime de furto permaneceu qualificado (pela destreza) e não houve o emprego da qualificadora sobressalente para o incremento da pena.
7. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de n. 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito.
8. Tratando-se de crimes praticados em continuidade delitiva (e não sob qualquer forma de concurso), não há falar em incidência da regra do art. 72 do Código Penal, mas opera-se a incidência de 1/6 (um sexto) sobre a pena pecuniária calculada nas etapas anteriores.
9. A redução da pena ao patamar de 1 (um) ano de reclusão enseja a substituição por apenas uma medida restritiva de direitos, nos moldes do art. 44, § 1o, primeira parte, do Código Penal.
10. Recursos parcialmente providos.